Tribunal: TJDFT
Processo: 0707289-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE À FRAUDE. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE POR MOTIVO DE RELEVANTE VALOR SOCIAL. NÃO APLICAÇÃO.
1. Mantém-se a qualificadora referente à fraude quando restar comprovado que o agente utilizou de meios fraudulentos – nome falso em site de emprego, para furtar objetos da residência da vítima.
2. Inviável a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo art. 155, caput do Código Penal, quando restou demonstrado que o crime foi praticado mediante fraude, nos termos do artigo art. 155, § 4o, III, do Código Penal.
3. Não se aplica ao caso a atenuante prevista no art. 65, III, ‘a’, do CP, quando se vislumbra outros meios lícitos de se obter, no caso, tratamento de saúde e aquisição de medicamentos.
4. Apelação não provida.

RELATÓRIO